Tribunal: STF
Processo: ARE 1569734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 24.10.2023, por unanimidade, reconheceu “de ofício, o impedimento dos Membros desta Segunda Câmara Criminal que já participaram de julgamentos nos processos a que este apelo se refere quando eles tramitavam, originalmente, neste Tribunal de Justiça (ou seja, deste Relator e dos Excelentíssimos Desembargadores Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho), determinando-se a redistribuição do presente feito” (fl. 10, e-doc. 1.564). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO (CPP, ART. 252, III). PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INVESTIGATIVAS, E DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO MANDATO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA.



    É impedido de analisar a apelação interposta contra sentença condenatória o Desembargador que decretou a indisponibilidade dos bens e manteve a prisão preventiva dos investigados quando o processo originário tramitava, por força de prerrogativa de foro em razão da função, perante o Tribunal de Justiça.



    IMPEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 10, 
e-doc. 1.564).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público 
estadual foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal catarinense 
(e-doc. 1.614). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. II, XXXVI, XXXVII, LIII e LIV do art. 5º, o art. 37 e o § 1º do 
art. 125 da Constituição da República (e-doc. 1.630).



    Argumentou que se “trata de recurso de apelação interposto por Gildo Lisboa, Marcus Vinicius Brasil Severgnini e Orildo Antonio Severgnini, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas nos autos da Ação Penal n. 5006843-70.2021.8.24.001, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória. Durante seu processamento, o recurso foi redistribuído, por prevenção (autos n. 5000070-09.2021.8.24.0015), à Segunda Câmara Criminal” (fl. 3, e-doc. 1.630). 



    Sustentou que “a Segunda Câmara Criminal do TJSC decidiu (...) reconhecer, de ofício, o impedimento dos Membros [da] Segunda Câmara Criminal que já participaram de julgamentos nos processos a que este apelo se refere quando eles tramitavam, originalmente, neste Tribunal de Justiça. (...) Em resumo, são esses os fatos que envolvem a presente provocação recursal, indicativos de que o órgão julgador do Tribunal catarinense violou os arts. 5º, II, XXXVI, XXXVII, LIII e LIV, 37 e 125, § 1º, da CF” (fl. 3, e-doc. 1.630). 



    Afirmou que “não se verifica qualquer causa impeditiva para o julgamento da apelação por quaisquer dos membros daquele Órgão Fracionário. Mesmo que o Exmo. Des. Sérgio Rizelo (ou os demais integrantes da Colenda Segunda Câmara) tenham atuado no processo quando ele tramitava inicialmente no Tribunal de Justiça como ação originária em razão de um dos acusados ser agente detentor de foro por prerrogativa de função, suas participações no julgamento da apelação criminal ou qualquer outro recurso e ação de impugnação não incide em nenhuma das hipóteses de impedimento insertas no art. 252 do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1.630). 



    Concluiu que “há a necessidade de reconhecer que, no caso em tela, a matéria debatida nos autos já foi dirimida pelo STJ por decisão judicial com trânsito em julgado em procedimento conexo, de modo que houve flagrante ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). (...) [S]e há decisão transitada em julgado em processo conexo sobre a inexistência de impedimento, é certo que a referida deliberação alcança o presente feito também, até porque o instituto da prevenção impede que os dois procedimentos sejam julgados por julgadores diferentes” (fls. 22-25, e-doc. 1.630). 



    Pediu “o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, em seguida, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar o impedimento dos Desembargadores atuantes na Segunda Câmara Criminal quanto ao julgamento da presente Apelação” (fl. 29, e-doc. 1.630). 



    3. Em 2.4.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça catarinense, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.666).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento da matéria constitucional em que se funda o apelo deve ser explícito. E foi exatamente o que ocorreu no caso em tela” (fl. 5, e-doc. 1.692).



    Salienta que “o TJSC exarou manifestação expressa sobre os arts. 5º, II, XXXVII, LIII e LIV, 37 e 125, § 1º, da CF, inclusive efetuando um juízo de suposta inaplicabilidade dos preceitos constitucionais – o que, no entender do Ministério Público, configurou violação aos mencionados dispositivos” (fls. 5-6, e-doc. 1.692).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 1.692).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs, contra o acórdão de Apelação Criminal n. 5006843-70.2021.8.24.0015 da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 1.628 e 1.630).



    7. Em 3.2.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.151.152/SC, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso ministerial para “afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário a fim de que julgue a presente causa como entender de direito” (fl. 9, e-doc. 1.727), nestes termos:



    “Nas razões do recurso especial, fundamentado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o Parquet alega contrariedade aos artigos 83 e 252, inciso III, do Código de Processo Penal ao argumento de que não constitui causa de impedimento, mas, sim, de prevenção, o fato de o Magistrado ter atuado nos autos na mesma instância. (...)



    O artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal dispõe que não poderá exercer jurisdição no processo o magistrado que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. Como é de amplo conhecimento, as hipóteses de impedimento encontram-se previstas em rol taxativo elaborado pelo próprio legislador. O caráter numerus clausus de tal elenco decorre do fato de que todas as hipóteses previstas no art. 252 do referido Codex constituem exceção ao princípio do juiz natural. (...)



    Mesmo nas situações em que um Magistrado tenha analisado o mérito da imputação, hipótese que nem sequer ocorreu no caso dos autos, a orientação pretoriana é firme em não reconhecer seu impedimento para julgar novamente a causa após a cassação, por instância superior, da sentença meritória. (...)



    Note-se, em arremate, que solução diversa poderia resultar em verdadeiro paradoxo que inviabilizaria a própria atuação da Corte 
ad quem e, ao fim e ao cabo, desvirtuaria a garantia do duplo grau de jurisdição. A título exemplificativo, além dos excepcionais recurso cabíveis contra decisões interlocutórias, são extremamente comuns nas lides forenses, para não dizer corriqueiras, as impetrações de habeas corpus contra decisão que decreta prisão preventiva, que determina quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, que recebe denúncia ou queixa, que indefere a produção de determinada prova etc.



    Nessa toada, caso fosse necessário o sorteio de novo Magistrado a cada nova impetração de writ ou interposição recursal no curso do processo, ante o impedimento dos que atuaram anteriormente em recursos ou impetrações passadas, haveria o risco de, em situações extremas – mas não tão remotas –, inexistirem membros da Corte revisora habilitados para atuar nos autos.



    Assim, não tendo os Desembargadores Sérgio Rizelo, Norival Acácio Engel e Hildemar Meneguzzi de Carvalho atuado no feito em instâncias distintas, mas, sim, na mesma instância, vale dizer, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não se afigura violada a norma de imparcialidade inserta no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Incide, portanto, a Súmula n. 568/STJ, que dispõe que o relator poderá, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão de fls. 7171-7180, afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário a fim de que julgue a presente causa como entender de direito.



    Publique-se e intimem-se” (fls. 3-, e-doc. 1.727).



    Interposto agravo regimental pelos agravados Orildo Antônio Severgnini e Marcus Vinicius Brasil Severgnini, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em 22.4.2025, desproveu o recurso, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, questionando o impedimento de magistrados da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 252, III, do Código de Processo Penal torna impedidos os Desembargadores do Tribunal de origem para julgar apelação quando, em fase processual anterior, atuaram no mesmo feito com competência por prerrogativa de função de investigado-acusado cujo mandado eletivo de prefeito extinguiu-se no curso do feito. 



    III. Razões de decidir 



    3. O entendimento consolidado é que as causas de impedimento do juiz estão previstas taxativamente no art. 252 do CPP, não havendo impedimento dos magistrados que atuaram na mesma instância, mas apenas em instâncias distintas. 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do art. 252 do CPP. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o  Habeas Corpus n. 232.627/DF, fixou tese no sentido de que ’A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício’.  



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois não foram apresentados fundamentos que justificassem a adoção de solução diversa.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 1.753).



    8. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 28.8.2025 (e-doc. 1.779), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    9. Na espécie, está prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público estadual, pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora